Tribunal: TJES
Processo: 0015280-86.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0015280-86.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: ANTONIO DA SILVA LIMA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0015280-86.2013.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA
SEGUR
ADORA
S/A

APELADO
:
ANTÔNIO DA SILVA LIMA

J
UIZ DE DIREITO: DR. MAURÍCIO CAMATA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por

CAIXA
SEGUR
ADORA
S/A

face a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ANTÔNIO DA SILVA LIMA
,
concedendo-lhe a cobertura securitária em razão de alegado acidente de trabalho sofrido.

Afirma a Apelante a prescrição da pretensão inicial, afirmando que o sinistro ocorreu em 02/2009, sendo comunicada pelo Apelado apenas em 12/09/2011, acrescendo que houve a negativa de cobertura em 19/01/2012, sendo a ação ajuizada em 05/2013, restando superado, nesses dois marcos, o prazo prescricional anuo. Aduz, ainda, a inocorrência de risco coberto, na medida em que padecera o apelado por doença degenerativa (hérnia discal) e não em razão de acidente de trabalho.

Em contrarrazões, afirma o Apelado a não ocorrência da prescrição, na medida em que não tomou conhecimento da negativa de cobertura pela Apelante, não havendo prova nesse sentido a dar início ao prazo prescricional. No mais reafirma a ocorrência do sinistro ensejador da cobertura contratual, nos termos da sentença recorrida.

No caso dos autos, o Autor-Apelado afirma ter sofrido acidente de trabalho em 02/2009, oportunidade em que, enquanto motorista de caminhão, parou à beira da estrada para verificar problema em seu veículo, tendo sofrido queda de costas no chão em razão de fortes chuvas no local à época.

Afirma que não fora expedida a CAT por sua empregadora, que lhe encaminhou para análise médica, sendo, então, atestada sua incapacidade para o trabalho, momento em que fora o Autor afastado de suas funções por acidente de trabalho, percebendo auxílio-doença desde 04/2009 até a data do manejo da exordial, 02/05/2013.

Assim, ante a existência de contrato de seguro com a Apelante, com cobertura de acidente de trabalho, deu entrada em aviso de sinistro em 25/10/2011 (fls. 10/11), visando o pagamento do seguro, o que lhe fora negado sob a alegação de que padece do Segurado de doença crônica degenerativa (hérnia discal), sem relação com acidente de trabalho.

Suscitada a preliminar de prescrição, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO -

Afirma a Apelante que, sob dois termos iniciais resta caracterizada a prescrição no caso dos autos.

Segundo a Recorrente o sinistro ocorreu em 02/2009, sendo comunicado pelo Apelado o sinistro apenas em 09/2011. E mais. A negativa de cobertura se deu 01/2012, sendo a ação ajuizada apenas em 05/2013.

Portanto, nesses dois marcos, teria sido superado o prazo prescricional ânuo.

Conforme define a Lei Civil, art. 206, §1º, II, “b”, prescreve em
01 ano
a pretensão do segurado contra o segurador,
contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.

Tomando, então, em consideração o fato gerador da pretensão como termo inicial do prazo prescricional, no que toca o interregno entre a data do acidente alegado (02/2009) e a data da comunicação do sinistro à Seguradora (12/09/2011 – fl. 51) é imperioso se ter em mente que a cobertura securitária vindicada
demandava prova da invalidez permanente, total ou parcial decorrente de acidente de trabalho, por ser este o risco coberto.

Nesse contexto, o Autor, após o sinistro, fora encaminhado por seu empregador para consulta médica, lhe sendo indicado o afastamento das funções e encaminhado para
perícia médica
no INSS visando o recebimento de auxílio-doença acidentário, que, muito embora requerido ainda em 04/2009, somente veio a lhe ser deferido em
08/2012,
conforme fl. 28.

Portanto, antes dessa data (08/2012), não se poderia dizer haver prova da invalidez permanente, total ou parcial decorrente de acidente de trabalho, o que poderia ensejar a negativa imediata de cobertura securitária por não implementação do risco.

Portanto, foi apenas com as conclusões do INSS é que nasce para o autor a pretensão, pois ali teve conhecimento de que o risco contrato restou implementado, pois ali tomou ciência de sua incapacidade laboral, fruto do acidente de trabalho sofrido, não havendo elementos a dizer que tinha ou Autor tal ciência em data anterior.

Assim, ciente do fato gerador da pretensão em
08/2012
, não há como dizer haver decorrido o prazo prescricional ânuo quando proposta a ação em
05/2013
.

Quanto ao decurso do prazo contado da negativa de cobertura pela Seguradora, não vejo como dissentir dos termos da sentença recorrida ao ponderar a ausência de prova da data da ciência dada ao Segurado.

Consta dos autos (fl. 98) o referido termo de negativa da lavra da Seguradora, sem, contudo, haver elemento de prova minimamente apto a dizer que dela sequer tomou conhecimento o Segurado, nem tampouco, por óbvio, a data de tal conhecimento.

Portanto o termo de negativa encontra-se absolutamente desacompanhado de prova de sua ciência por parte do Segurado.

Como bem pontuou o Juízo monocrático, não serve a dar início à contagem do prazo prescricional a data constante do termo de negativa, se nada nos autos permitir aferir a data em que, de fato, restou cientificado o Segurado da recusa imposta, realidade que, ademais, não obstante também vertida na sentença, não fora objeto de impugnação específica em sede de apelação.

Portanto, se ciência não há, igualmente não há como dizer haver fato gerador da pretensão, e assim, sob a ótica da comunicação da recusa de cobertura, tenho como inviável dizer haver decorrido o prazo prescricional ânuo.

A
ssim,
sob as duas óticas deduzidas,
a presente preliminar
há de ser rejeitada
.

- MÉRITO -

No mérito, as razões da apelante dão conta de que a incapacidade laboral do Autor é fruto de enfermidade crônica, manifesta em hérnia discal, sem relação com o acidente de trabalho sofrido.

Pois bem.

De plano, o que se observa das razões vertidas nos autos é a ausência de controvérsia a respeito do fato de ter o Autor sofrido acidente de trabalho, porquanto tal circunstância específica não é objeto de impugnação.

Portanto, o que resta saber na concretude do caso presente é se o risco contratual restou ou não implementado, ou seja, se houve, à luz do contrato entre as partes, invalidez permanente, total ou parcial decorrente de acidente de trabalho, ou se a invalidez é fruto de doença crônica, sem relação com o acidente.

As alegações da Apelante, portanto, dão conta da existência de doença causadora da invalidez do Segurado, risco não coberto pelo contrato.

Contudo, da análise das provas vertidas nos autos revela-se que os exames e laudos médicos dos quais se vale a Seguradora a dizer haver doença e não incapacidade por acidente, são todos posteriores ao sinistro, ou seja, não são aptos a excluir o sinistro como causa da incapacidade laboral do Autor.

Atento que a negativa imposta pela Seguradora é fruto de exames médicos realizados já no ano de 2012, portanto, 03 anos após o sinistro (fl. 91)

Veja-se, ademais, que dos documentos de fls. 11 e 54, consta relatório médico relacionado ao aviso de sinistro direcionado à Apelante, feito por profissional que acompanhara o Autor desde 27/05/2009, portanto, logo após o acidente, em que textualmente atesta o médico neurocirurgião, a existência de hérnia discal, ponderando, todavia, que “
não posso afirmar se a patologia (hérnia) foi causada pelo trauma ou não.
”

Em outra oportunidade, quando perguntado se havia defeito físico ou doença preexistente nos locais atingidos pelo acidente, afirma o médico naquele documento apenas que “
não posso afirmar sobre o acidente.
”

Na mesma oportunidade, quando questiona-se a causa das lesões, atesta o médico que “
não é possível afirmar
”.

Esse contexto é necessário à compreensão de que, não me parece viável ao fim pretendido pela Seguradora-Apelante, valer-se de exames clínicos que de fato atestam a existência de hérnia discal, para, com base exclusivamente em tais exames, dizer que havia uma doença preexistente e que a incapacidade do Autor é fruto de doença e não do acidente, mormente quando estamos a falar de exames realizados v03 anos após o sinistro.

O fato concreto que merece ser considerado nos autos, e que, como dito, resta incontroverso, é que, pelo que consta dos autos, o Autor encontrava-se apto ao trabalho antes do acidente laboral, tanto que desenvolvia suas funções normalmente quando sofrera o sinistro, fato a partir do qual, ai sim, revelou-se sua incapacidade laborativa atestada em laudos médicos e pelo INSS.

Portanto, pelo que dos autos decorre, fora apenas e tão somente após o sinistro laboral que o Autor desenvolveu sua incapacidade para o trabalho, pois antes dela a desenvolvia normalmente, relação de causa e efeito não rompida pelas razões da Apelante.

Tal contexto, a mim, revela uma realidade própria a dizer implementado o risco contratual, não servindo a elidi-la o fato de, anos depois, ser diagnosticado o Segurado com doença crônica, a pretender a Seguradora impor um efeito retroativo aos exames a alcançar a incapacidade atestada após o sinistro laboral e em função dele.

Não se desconsidera que o aviso de sinistro ocorrera apenas em 11/2011, a justificar os exames realizados apenas em 2012, mas o fato concreto que deve ser considerado é que tais exames não servem, à míngua de outros elementos probantes, a quebrar o nexo de causalidade decorrente de fatos havidos em 2009.

Logo, não cuida a Apelante em provar o seu alegado, pois nada nos autos permite dizer, com a certeza necessária, que a incapacidade laboral não é fruto do acidente havido.

Assim é que tenho como correta a conclusão do Juízo
a quo
, quando pondera a não realização de exame no Segurado previamente à contratação do seguro, a permitir dizer haver uma doença preexistente que exclua o risco contratual, e mais, correta entendo a sentença quando vale-se das conclusões vertidas pelo INSS que concede ao Autor auxílio-doença acidentário.

Também vejo pertinência no argumento de que a Seguradora-Apelante não prestou-se a negar a existência do acidente ensejador do risco contratual, limitando-se a afirma a existência da doença posteriormente diagnosticada, como se o fato de portar o Segurado uma enfermidade fosse, por si só, absolutamente capaz de excluir o nexo entre o acidente incontroversamente sofrido e sua incapacidade logo em seguida diagnosticada.

Em outras palavras, vale dizer, que a existência de um risco não coberto (doença) não pode importar na incontinente conclusão de que não há risco coberto.

Essa é a conclusão que se impõe quando a Seguradora lança mão da doença diagnosticada no Autor a dizer tratar-se de risco não coberto, sem lograr êxito em estabelecer nessa enfermidade, a quebra de nexo causal entre o sinistro incontroverso e a incapacidade laboral que dele decorreu.

Não obstante todo o arguido pela Seguradora, reforçado em sede recursal, o conjunto probatório vertido nos autos não viabiliza a pretendida quebra de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho do Segurado e a sua incapacidade, a excluir a cobertura contratual.

Assim, a prova dos autos não permite acolher a tese recursal, não merecendo reforma a sentença, portanto.

Desta feita, por não ver no conjunto probatório dos autos elementos a permitir dissentir das razões expostas pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, na exata medida em que, tal qual o Magistrado sentenciante, entendo inviável a conclusão de exclusão de risco contratual coberto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de me manifestar sobre os ônus da sucumbência recursal, porquanto já fixada em seu grau máximo na sentença recorrida.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA PREEXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO ROMPIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O conjunto probatório vertido nos autos não viabiliza o pretendido rompimento do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho do Segurado e a incapacidade em seguida diagnosticada.

2.
Pelo que dos autos decorre, fora apenas e tão somente após o sinistro laboral que o Autor desenvolveu sua incapacidade para o trabalho, pois antes dela a desenvolvia normalmente, relação de causa e efeito não rompida pelas razões da Apelante.

3
.
A Seguradora lança mão da doença diagnosticada no Autor tempos depois do sinistro, a dizer tratar-se de risco não coberto, sem lograr êxito em estabelecer nessa enfermidade, a quebra de nexo causal entre o sinistro incontroverso e a incapacidade laboral que dele decorreu.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.